Tribunal: TJBA
Processo: 8031588-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031588-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVAN CRUZ DE ASSIS

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA CLASSIFICADA COMO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à exclusão de registro de dívida classificada como "Prejuízo" (R$ 282,00, ano 2022) no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. O autor alegou a ausência de prévia notificação da inscrição e a prescrição da dívida , solicitando a baixa do registro e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, entendendo que a notificação individualizada é desnecessária e aplicando, por analogia, a Súmula 385 do STJ. O autor interpôs apelação, insistindo na ilegalidade do registro de dívida prescrita no sistema restritivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão e manutenção de registro de "Prejuízo" no SCR/SISBACEN, com alegação de ausência de notificação individual e prescrição do débito, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais e de exclusão do registro.

III. Razões de decidir

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito , sendo a instituição financeira a responsável pela comunicação prévia do registro dos dados. Contudo, a obrigação de comunicar previamente não exige notificação individualizada a cada novo lançamento de informações, sendo suficiente a ciência prévia e genérica fornecida ao cliente no momento da contratação da operação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A remessa de informações ao SCR é um dever legal da instituição financeira, não se confundindo com o rol de cadastros de inadimplentes regidos pelo art. 43, § 5º, do CDC. A manutenção de registro histórico que informa a classificação de "Prejuízo", mesmo após a prescrição da pretensão de cobrança, não configura, por si só, ato ilícito ou abuso, pois o SCR tem finalidade de monitoramento de risco e transparência do histórico creditício.

A ausência de notificação individualizada, bem como a manutenção do registro histórico de "Prejuízo" no SCR, quando a dívida não é contestada em sua origem, não configura dano moral
in re ipsa
. É imprescindível a comprovação de dano concreto e efetivo, o que não foi demonstrado pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A notificação prévia de inclusão de dados no SCR/SISBACEN não exige comunicação individualizada a cada novo lançamento, sendo suficiente a ciência prévia e genérica no ato da contratação da operação." "2. A manutenção de registro histórico de dívida classificada como 'Prejuízo' no SCR, mesmo após o prazo prescricional, não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se a prova de dano concreto para a reparação civil."

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01